Tribunal: TCU
Processo: 025.902/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio que tinha por objeto o "Lançamento do projeto Feira e Encontro dos Povos do Cerrado em 28 de março de 2009".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto por Ricardo Barbosa de Lima em face do Acórdão 3196/2022-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 4089/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, no art. 288 do Regimento Interno e no art. 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Ricardo Barbosa de Lima; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; 9.3. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e aos responsáveis; 9.4. arquivar o processo.